Tribunal: TJES
Processo: 0009992-93.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009992-93.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIRGINIA ALTOE VALDETARO e outros

APELADO: WILSON MARCIO DEPES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO.
PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO.
CONCURSO DE CRIMES. INCIDÊNCIA ISOLADA PARA CADA CRIME. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante disposto no art. 109 do Código Penal, a prescrição, antes de trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

2. No caso, os crimes previstos nos arts. 302 e 303 do CTB possuem pena máxima cominada de, respectivamente, 4 (quatro) e 2 (dois) anos, de modo que prescrevem em, respectivamente, 8 (oito) e 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV e V, do Código Penal.

3. Em se tratando de concurso de crimes, o art. 119 do Código Penal é expresso ao apontar que a prescrição incidirá sobre a pena de cada crime, de maneira isolada, desprezando-se eventual aumento decorrente da exasperação ou do somatório de penas.

4. Considerando que a denúncia fora recebida em 25/02/2019 e a sentença fora publicada em 27/03/2023, verifica-se o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, de modo que resta acertado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VIRGINIA ALTOE VALDETARO

e

HELENA VALDETARO PADOVEZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de
WILSON MARCIO DEPES
, julgou extinta a punibilidade do acusado pela prescrição.

Os apelantes, em suas razões (ID nº 5136319), sustentam que deve ser levado em consideração a fração de exasperação decorrente do concurso formal de crimes para fins do cálculo do prazo prescricional.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a afastar a extinção da punibilidade reconhecida.

Contrarrazões do acusado (ID nº 5155425) e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 5226472), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5575282), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VIRGINIA ALTOE VALDETARO

e

HELENA VALDETARO PADOVEZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de
WILSON MARCIO DEPES
, julgou extinta a punibilidade do acusado pela prescrição.

Os apelantes, em suas razões (ID nº 5136319), sustentam que deve ser levado em consideração a fração de exasperação decorrente do concurso formal de crimes para fins do cálculo do prazo prescricional.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a afastar a extinção da punibilidade reconhecida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Wilson Marcio Depes, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 (três vezes) do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, narrando que, no dia 10/10/2015, por volta das 14 h, na BR 101, km 340, Guarapari/ES, o acusado conduzia um veículo Toyota Corolla no sentido Cachoeiro de Itapemirim-Vitória, em velocidade superior à permitida, quando invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente contra o veículo Honda Civic, causando a morte de Daniel de Freitas Padovezi e lesões corporais graves/gravíssimas em Helena Valdetara Padovezi, Virgina Valdetaro Padovezi e Milla Gomes Jacinto.

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pelos apelantes, destaco que a pretensão recursal vai de encontro à disposição expressa de lei, vejamos:

Consoante disposto no art. 109 do Código Penal, a prescrição, antes de trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

No caso, os crimes previstos nos arts. 302 e 303 do CTB possuem pena máxima cominada de, respectivamente, 4 (quatro) e 2 (dois) anos, de modo que prescrevem em, respectivamente, 8 (oito) e 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV e V, do Código Penal, “
in litteris”
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que o acusado é maior de 70 (setenta) anos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos termos do art. 115 do Código Penal:

Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Além do mais, em se tratando de concurso de crimes, o art. 119 do Código Penal é
expresso
ao apontar que a prescrição incidirá sobre a pena de cada crime, de maneira isolada,
desprezando-se eventual aumento decorrente da exasperação ou do somatório de penas
:

Art. 119 – No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATOS (TRÊS VEZES). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. Tratando-se de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal
. 5. No caso dos autos, a pena cominada ao embargante, pelos três delitos de estelionato, foi de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 70 dias-multa, sendo que cada uma das penas foi fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa (em relação a um dos crimes a pena foi reduzida em 2/3 diante do reconhecimento do arrependimento posterior). Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, cada uma das penas isoladamente prescreveria em 4 anos. Desse modo, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação se deu aos 1º/3/2017, e até a presente data já se passaram mais de 4 anos, conclui-se que se encontra extinta a punibilidade do apenado pela prescrição. 6. Embargos de declaração rejeitados, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória. (EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.125.952/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Feitas tais considerações, considerando que a denúncia fora recebida em 25/02/2019 e a sentença fora publicada em 27/03/2023, verifica-se o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, de modo que resta acertado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.